Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0739182-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOCY LAURINDO DE CARVALHO IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 77151561. 2. Atente-se a Secretaria para a inscrição do advogado Dr. João Henrique Lippelt Moreno - OAB/DF 61.230 para sustentação oral quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, a realizar-se na 34a Sessão Ordinária PRESENCIAL, no dia 9 de outubro de 2025 (quinta-feira) a partir das 13h30. Int. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.